Tribunal: TJSP
Processo: 3000181-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Discussão acerca de liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito mediante oferta de fiança bancária – Irresignação – Câmara Preventa – 3a Câmara de Direito Público – Observância regimental – Remessa.
Recurso não conhecido.